Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-14.2017.8.11.0036
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001869-14.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio (art. 150)]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALESKA MARTINS DE OLIVEIRA ALMEIDA (VÍTIMA), RAFAEL ALVES ARAÚJO (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NA CONDUTA DO AGENTE – ACUSADO QUE ADENTROU NA CASA DA VÍTIMA DURANTE A MADRUGADA – DOLO CARACTERIZADO
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 589 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Há de ser mantida a condenação do acusado pelo delito de violação de domicílio qualificada (artigo 150, § 1o, do Código Penal), quando os elementos probatórios reunidos são aptos para delinear que o acusado efetivou sua intenção de entrar e permanecer clandestina e astuciosamente nas dependências da casa da vítima, contra a vontade desta, de modo a caracterizar o elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal, sobretudo na hipótese em que o agente delitivo adentrou na casa da vítima durante a madrugada, em contexto de separação e mudança de cidade.

Outrossim, do verbete sumular de no 589 lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, a dispor que
“
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Alves de Araújo
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
que o condenou a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito de violação de domicílio qualificada em contexto de violência doméstica (artigo 150, § 1o, do Código Penal).

Pretende a defesa a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio, ante a ausência do elemento subjetivo específico do tipo. Sob outra perspectiva, diante da ausência de lesividade da conduta, requer a aplicação do princípio da insignificância.

A acusação, e
m contrarrazões, rebate as asserções postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Rafael Alves de Araújo
foi condenado a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do delito de violação de domicílio qualificado em contexto de violência doméstica (artigo 150, § 1o, do Código Penal).

Contextualiza a peça acusatória que, no dia 28 de maio de 2017, durante o período noturno, na Av. Araguaia, 1562, Santa Maria Bertila, em Guiratinga/MT, o denunciado, supostamente, durante o período noturno, entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade tácita de quem de direito, nas dependências da casa da vítima
Valeska Martins de Oliveira Almeida
, com quem manteve relação íntima de afeto.

Consta que, no dia do fato, o apelante foi até a casa da ofendida, onde, após pular o muro de proteção da residência, permaneceu escondido nas dependências aguardando o melhor momento para abordar a vítima.

A defesa pretende a absolvição, diante a ausência de dolo na conduta do apelante.
Sob viés subsidiário, requer a aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva encontra-se inequívoca, à vista do auto do boletim de ocorrência (id. 23924997 e 23924999), do pedido de providências protetivas (id. 23926953) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria também se revela incontroversa. Extrai-se dos elementos de cognição jungidos que, em ambas as fases, o acusado confessou que pulou a muro da residência da vítima a pretexto, todavia, de
“buscar um anel, conforme fora combinado entre o declarante e VALESKA em data anterior (...) no sábado 27.05 encontrou com um primo de VALESKA, de nome DOUGLAS, o qual lhe disse que os pais de VALESKA haviam viajado; que ela deixaria o anel sobre o muro para que o declarante pegar, sendo que ao chegar o anel não estava no muro, então o declarante decidiu procurar pelo objeto; que então decidiu pular o mura para procurar o anel lá dentro; QUE a cachorra da casa entranhou o declarante, motivo pelo qual se escondeu até que DIVAN saiu e encontrou o declarante
” (id. 23926958 e 23926998).

Por sua vez, a vítima
Valeska Martins de Oliveira
aduziu em juízo que
“
meu pai foi para o sitio e deixou eu e meu tio dormindo lá para eu não dormir só, aí nesse dia, a luz da área sempre ficava acesa e a luz desligava, só que eu pensava que não era nada e aí no domingo depois de sexta, sábado, domingo para segunda a luz estava acesa, desligou, aí meu tio saiu lá fora e ele estava lá”
, destacou, ainda, que o recorrente não concordava o fim do relacionamento (
sic
, id. 23926998)

Corroborando com as declarações da ofendida,
Divan Martins Oliveira
, ouvido na fase administrativa, relatou que
“no domingo a luz da área que estava acesa, foi desligada novamente, pois o interruptor é do lado de fora da casa, quando VALESKA o avisou e então o declarante saiu, com cuidado, para ver o que estava acontecendo quando avistou o RAFAEL atrás do banheiro”
(
sic
, id. 23926960)

Observe-se, portanto, que o réu agiu valendo-se do período de repouso noturno, durante a madrugada, em oportunidade que, conforme o relato da vítima, encontravam-se separados e o réu possuía dificuldades em aceitar o término da relação, sendo necessário inclusive pedido de providências protetivas para a ofendida.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração satisfatória da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos depoimentos judiciais e extrajudiciais.

Ademais, vale destacar que o crime de violação de domicílio não possui elemento subjetivo específico, bastando apenas o dolo genérico de ingressar em imóvel alheio, clandestinamente ou contra a vontade do proprietário, para a subsunção de sua conduta ao delito do artigo 150 do Código Penal.

Nesse sentido, os elementos probatórios reunidos são aptos para delinear que o acusado efetivou sua intenção de entrar e permanecer clandestina e astuciosamente nas dependências da casa da vítima, contra a vontade desta, de modo a caracterizar o elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

Constata-se que as provas demonstram de forma robusta o dolo na conduta do apelante. Diante disso,
mantém-se a responsabilização penal do acusado
.

Lado outro, cumpre registrar a impossibilidade de se reconhecer como de bagatela o crime
sub oculi
, porquanto “
a jurisprudência do STJ orienta que o princípio da insignificância não se aplica a delitos praticados em ambiente doméstico devido ao relevante desvalor da conduta, mesmo diante da preservação ou do restabelecimento da relação familiar e de o agressor ser dotado de condições pessoais favoráveis”

(AgRg no AREsp 845.105/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não se descuide, outrossim, do verbete sumular de no 589 lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, a dispor que
“
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Alves de Araújo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020